Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749757-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO GABRIEL RIBEIRO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PAGAMENTO A SER SEGUIDA. CUSTAS. INDENIZAÇÃO DE DANO AO OFENDIDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fiança objetiva garantir o bom e regular andamento do processo, a garantia do Juízo e a presença do acusado durante toda a persecução penal, bem como visa assegurar o cumprimento das obrigações financeiras oriundas de eventual condenação, como é o caso das custas, da reparação do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária e da multa. Inteligência do artigo 336, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal – CPP. 2. É cabível a utilização do valor prestado a título de fiança para adimplir a prestação pecuniária, desde que ocorra nos moldes do artigo 336 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Embora o artigo 336 do CPP não discipline ordem de pagamento a ser seguida, as duas Turmas Criminais do STJ entendem pela imprescindibilidade de se percorrê-la. 4. A ordem se dá, primeiro, pelo interesse estatal, diante da movimentação da máquina pública, oriunda da fundamental aplicação do jus puniendi a partir da conduta delituosa (custas processuais); segundo, por interesse de terceiros (indenização dos danos gerados ao ofendido); terceiro, por interesse do próprio apenado (prestação pecuniária e pena de multa). 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. O recorrente alega violação ao artigo 336 do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser observada a ordem de preferência expressamente prevista para fins de levantamento da fiança, sendo prioridade o pagamento das custas processuais e multa em relação à prestação pecuniária na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025